Tribunal: TJSP
Processo: 2076368-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. Decisão agravada que determinou a expedição de ofício para averbação da demanda em todas as matrículas originadas da matrícula 47.084. Inconformismo dos requeridos. Descabimento. Medida acautelatória que visa resguardar terceiros de boa-fé que tenha interesse nos imóveis das matrículas em discussão. Providência que não gerará prejuízos aos requeridos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. Decisão agravada que determinou a expedição de ofício para averbação da demanda em todas as matrículas originadas da matrícula 47.084. Inconformismo dos requeridos. Descabimento. Medida acautelatória que visa resguardar terceiros de boa-fé que tenha interesse nos imóveis das matrículas em discussão. Providência que não gerará prejuízos aos requeridos. Decisão mantida. Recurso desprovido.